Tribunal: TJES
Processo: 5007072-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2022-09-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007072-22.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

REL. DESIGNADO

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: NICOLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - OAB ES32033-A

MAGISTRADO

: HELOISA CARIELLO

ACÓRDÃO

EMENTA.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.

NOMEAÇÃO E POSSE. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. GARANTIA DA RESERVA DE VAGAS.

1. A
continuação de candidato nas demais etapas do concurso público somente é admissível sem nomeação e posse. Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, terá direito apenas à reserva de vaga, isso se estiver dentro do número de vagas previstas no edital. Precedentes do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007072-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NICOLAS GONCALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007072-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: NICOLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

Advogado do(a) AGRAVADO: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - ES32033-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão, ID nº 1945766, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda da Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
NICOLAS GONÇALVES OLIVEIRA, GILDO SILVA SANTOS FILHO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA
e
MAYCON NAIDE DA SILVA
, deferiu
“
o requerimento de cumprimento provisório de sentença, determinando que o Estado permita a participação dos exequentes na solenidade de formatura do curso de formação, com a consequente nomeação e posse/promoção,
caso aprovados em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em suas razões recursais ID 1945763, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
A sentença exequenda, por sua vez, deu parcial procedência ao pleito autoral, determinando a submissão dos recorridos às demais etapas do certame
(...)
Entretanto, ao propor o presente cumprimento de sentença, os exequentes postularam o direito à formatura, nomeação, posse e promoção no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, pedido deferido pelo juízo
(...)
Resta evidente que os exequentes formularam pedido sem a devida correlação com o título judicial formado. Trata-se de verdadeira execução sem título.”
(fl. 06);
(II)
“
os exequentes inovaram em sede de cumprimento de sentença, realizando pedido que transborda o título judicial objeto do cumprimento de sentença.”
(fl. 06);
(III)
“
a aprovação do candidato em todas as etapas do certame, ainda quando ocorre dentro do número de vagas ofertadas pela Administração, não acarreta a imediata nomeação e posse, mormente antes do trânsito em julgado da ação”
(fl. 09);
(IV)
“
o provimento de cargos pela Administração Pública está dentro da sua esfera de discricionariedade, que deve analisar a conveniência, oportunidade, bem como a disponibilidade orçamentária disponível para contratações, devendo ocorrer no momento oportuno”
(fl. 10);
(V)
“
A sentença que determina a nomeação e posse de candidato importa na inevitável inclusão de servidor em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B, da Lei 9.494/97”
(fl. 11).

Com fulcro nessas afirmações requereu, o
“
deferimento liminar da pretensão recursal (efeito suspensivo) até o pronunciamento definitivo do colegiado, diante da relevância da fundamentação exposta e da probabilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação, e, caso seja deferida a liminar, a cientificação do Juízo de primeira instância quanto ao efeito suspensivo do presente recurso.”
(fl. 17).

Proferida decisão no evento nº 1952358, por meio da qual o Eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Da referida decisão, o Agravante interpôs agravo interno (ev. 2042332), sustentando:
(I)
ausência de razão jurídica na pretensão dos agravados;
(II)
ausência de título executivo judicial determinando a nomeação e posse dos agravados;
(III)
impossibilidade jurídica de nomeação e posse de candidatas e candidatos sub judice antes do trânsito em julgado da ação, em razão de expressa vedação legal – artigo 2º-b da lei nº 9.494/97.

Contrarrazões dos agravados anexada ao evento nº 2572017, informando o improvimento do recurso de apelação interposto pela ora agravante nos autos de origem. Ao final, pugnam pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Consoante relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão, ID nº 1945766, proferida pela magistrada da 2ª Vara da Fazenda da Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que nos autos do cumprimento provisório de sentença proposto por
NICOLAS GONÇALVES OLIVEIRA, GILDO SILVA SANTOS FILHO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA
e
MAYCON NAIDE DA SILVA
, deferiu
“
o requerimento de cumprimento provisório de sentença, determinando que o Estado permita a participação dos exequentes na solenidade de formatura do curso de formação, com a consequente nomeação e posse/promoção,
caso aprovados em todas as etapas do certame e dentro do número de vagas oferecidas, observada a ordem de classificação
, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”

Em suas razões recursais ID 1945763, o agravante aduz, em síntese, que:
(I)
“
A sentença exequenda, por sua vez, deu parcial procedência ao pleito autoral, determinando a submissão dos recorridos às demais etapas do certame
(...)
Entretanto, ao propor o presente cumprimento de sentença, os exequentes postularam o direito à formatura, nomeação, posse e promoção no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo, pedido deferido pelo juízo
(...)
Resta evidente que os exequentes formularam pedido sem a devida correlação com o título judicial formado. Trata-se de verdadeira execução sem título.”
(fl. 06);
(II)
“
os exequentes inovaram em sede de cumprimento de sentença, realizando pedido que transborda o título judicial objeto do cumprimento de sentença.”
(fl. 06);
(III)
“
a aprovação do candidato em todas as etapas do certame, ainda quando ocorre dentro do número de vagas ofertadas pela Administração, não acarreta a imediata nomeação e posse, mormente antes do trânsito em julgado da ação”
(fl. 09);
(IV)
“
o provimento de cargos pela Administração Pública está dentro da sua esfera de discricionariedade, que deve analisar a conveniência, oportunidade, bem como a disponibilidade orçamentária disponível para contratações, devendo ocorrer no momento oportuno”
(fl. 10);
(V)
“
A sentença que determina a nomeação e posse de candidato importa na inevitável inclusão de servidor em folha de pagamento dos quadros de serviço público do Estado, o que somente é permitido pelo ordenamento legal após o trânsito em julgado, nos moldes do art. 2º-B, da Lei 9.494/97”
(fl. 11).

Cabe sintetizar, de maneira prévia à análise do mérito recursal, que os agravados,

NICOLAS GONÇALVES OLIVEIRA, GILDO SILVA SANTOS FILHO, CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA

e
MAYCON NAIDE DA SILVA
ajuizaram
“
ação ordinária de revisão de ato administrativo”
(Proc. nº 0022557-46.2019.8.08.0024), sob as seguintes alegações:

[...] Os requerentes são candidatos do concurso público para admissão de soldado combatente da Polícia Militar deste Estado, regido pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, destinado ao provimento de 250 (duzentos e cinquenta) vagas para o quadro de praças combatentes.

Tais candidatos foram aprovados nas 1ª, 2ª e 3ª etapas, sendo convocados para avaliação psicológica (4ª etapa), de caráter eliminatório, onde também foram aprovados na referida etapa, estando devidamente classificados a permanecerem no certame.

Ocorre que, em virtude do alto índice de reprovação na 4ª etapa, em 03.04.2019, foi divulgado o 5º Termo de Retificação do Edital, alterando os critérios de aptidão e passando a constar que
“o candidato será considerado contraindicado se não atingir os percentuais esperados em três, ou mais, características”
, aumentando consideravelmente o número de aprovados.

[...] o candidato NICOLAS GONÇALVES DE OLIVEIRA estava na posição 222º, o candidato GILDO SILVA SANTOS FILHO, na posição 205º, o candidato CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA, na posição 187º e o candidato MAYCON NAIDE DA SILVA na posição 247º.

Todavia, com a alteração do edital, foram preteridos em suas classificações, uma vez que o candidato NICOLAS GONÇALVES DE OLIVEIRA caiu para a posição 526º, o candidato GILDO SILVA SANTOS FILHO, para a posição 500º, o candidato CARLOS HENRIQUE DA SILVA COSTA para a posição 400 e o candidato MAYCON NAIDE DA SILVA para a posição 594.

A magistrada
a quo
, em sentença, com cópia no ID 1945768, acolheu em parte os pedidos formulados pelos autores,
“
a fim de determinar aos requeridos que submetam os candidatos autores as demais etapas do certame, regido pelo Edital n. 01/2018 – CFSd/2018, de 20 de junho de 2018, observada a ordem de classificação divulgada anteriormente ao termo retificador (Nicolas Gonçalves de Oliveira
–
Classificação 222º, Gildo Silva Santos Filho – Classificação 205º, Carlos Henrique da Silva Costa – Classificação 187º e Maycon Naide da Silva – Classificação 247º).”

Posteriormente, os recorrentes ingressaram com pedido de cumprimento provisório de sentença (Proc. nº 5024417-26.2021.8.08.0024), oportunidade em que esclareceram que
“
lograram êxito em todas as demais etapas do certame (o que resta demonstrado nos autos principais), sendo matriculados no curso, que se iniciou em 16 de novembro de 2020, tendo como previsão de término 26 de novembro de 2021, data está prevista para a formatura dos Alunos Soldados no referido curso (consoante calendário letivo em anexo).”

Afirmam, ainda, que:

Os autores requereram na inicial o direito a participarem das etapas do concurso, bem como do curso de formação, e, ao final, estando apto, requereram também o direito à formatura, nomeação e posse, o que é consequência da aprovação em todas as etapas do concurso.

É bem verdade que com a aprovação dos requerentes em todas as etapas do Curso de Formação, seria esse fato corolário lógico da continuidade dos requerentes no certame.

Na decisão provisória em pedido liminar, bem como na sentença não foram especificados expressamente o direito dos requerentes em serem nomeados e tomarem posse, caso aprovados em todas as demais etapas, o que para a Polícia Militar é condição indispensável para conceder tais direitos aos candidatos/alunos soldados (em que pese ser um corolário lógico da aprovação dos requerentes no curso de formação), qual seja mais uma vez, o de nomeação e posse. Os autos do processo principal se encontram em grau de recurso, ante as apelações interpostas pelos requeridos, que, todavia, não possuem efeito suspensivo, razão pela qual requer-se o imediato cumprimento da sentença.

Postas estas premissas, primeiramente, é de se salientar que os agravados não prosseguiram no certame por força de decisão judicial, como afirma o recorrente. É preciso esclarecer que, em verdade, a ação ordinária propiciou-lhes apenas a manutenção da posição de classificação que haviam alcançado quando os critérios de aprovação na fase do exame psicossomático eram mais restritivos.

É importante fazer essa distinção porque não se trata de uma situação típica em que o candidato havia sido eliminado do concurso e retorna por meio de decisão judicial. Os recorridos foram efetivamente aprovados e classificados, inclusive, antes da modificação e abrandamento dos critérios pelo edital, ou seja, quando os critérios de aprovação eram absolutamente restritos, de modo que, prosseguiriam em todo o certame, ainda que em classificação inferior.

Feita essa observação, anoto que os agravados lograram ser aprovados nas etapas subsequentes do concurso e o curso de formação e sua respectiva formatura, em caso de aprovação, corresponde à etapa final do certame e, por essa razão, acaso aprovados, possuem os recorridos o direito à participação no referido evento, por força da decisão judicial proferida nos autos da ação ordinária e nesse aspecto, sequer há que se cogitar a inexistência de título judicial, porquanto a sentença é clara em garantir aos recorridos a conclusão do certame.

É de se salientar que a magistrada de singela instância advertiu na decisão recorrida que:

Foi trazido ao conhecimento deste juízo que a PMES não permitirá que concluam o curso de formação os militares que tiverem prosseguido no certame amparados por decisões judiciais, se valendo, para tanto, da disposição inserta no art. 64, parágrafo único das Normas Para o Planejamento e Conduta do Ensino (NPCE), estatuídas no ano de 2021, que assim preconizam:

Art. 64. [...].

Parágrafo único. O aluno matriculado em decorrência de liminar judicial só poderá concluir o curso em caso de determinação judicial expressa nos autos do processo, mediante parecer da Assistência do Comando Geral.

Diante desse cenário, nota-se que a PMES somente permitirá a promoção dos militares amparados por decisões judiciais caso possuam provimento jurisdicional que lhes assegure, de maneira expressa, o direito de serem nomeados e empossados.

Nesse contexto, considerando que o recorrente possui a intenção de não permitir que militares concluam o curso em razão de supostamente terem se mantido no certame por força de decisão judicial – o que como esclarecido, não condiz com a realidade, eis que em nenhum momento foram eliminados – a pretensão dos recorridos encontra amparo legal, mormente porque, como dito, a sentença lhes garantiu a participação em todas as etapas subsequentes do certame, na classificação que haviam obtido quando da divulgação preliminar do resultado do exame psicossomático.

Não se pode olvidar que a formatura é mero corolário da conclusão do curso.

No que diz respeito ao pedido de nomeação e posse efetivado pelos recorrentes, não seria razoável compeli-los a ajuizar uma nova medida judicial somente para concretizar um direito seu já reconhecido, em interpretação restritiva e avessa à efetividade de jurisdição e à economia processual.

Como salientado pela magistrada
a quo
, o direito à nomeação e posse, é decorrência lógica da determinação judicial de prosseguimento nas demais fases do concurso público, após a correspondente aprovação em todas as etapas, observada a ordem de classificação.

Observe-se que, embora dentro do prazo de validade do concurso caiba à Administração Pública escolher o momento no qual se realizará a nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, eis que durante tal período o ente público possui essa discricionariedade, evidenciada pelo seu juízo de conveniência e oportunidade
1
, a decisão recorrida não determinou a imediata nomeação e posse dos candidatos, mas tão somente que, respeitada a ordem de classificação, no momento em que a Administração decidir por nomeá-los não o deixe de fazê-lo em razão da condição de terem sido mantidos naquela ordem de classificação por força da decisão judicial.

Alega o recorrente, ainda, a impossibilidade jurídica de nomeação dos candidatos, em respeito a vedação contida no o art. 2º-B da Lei Federal nº 9.494/97, o qual dispõe que:

“A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado”.

Sucede, contudo, que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as vedações elencadas no dispositivo mencionado, não se aplicam às hipóteses de busca de nomeação e posse em cargo público, em razão de aprovação em concurso público, uma vez que, neste caso, não há pagamentos pretéritos, mas tão somente a retribuição por serviços efetivamente prestados.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRAZO CONTADO EM DOBRO. ARTS. 183, 219, 1.003, § 5º, E 1.070 DO CPC/2015 (LGL\2015\1656). TEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO EM CARGO PÚBLICO EFETIVO. POSSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - É tempestivo o agravo interno interposto no prazo de quinze dias úteis, previsto nos arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.070, do Código de Processo Civil de 2015, contado em dobro, na forma do art. 183, caput, e § 1º, do mesmo diploma legal.

III - Caso em que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual
é cabível a execução provisória de sentença que garante a
nomeação
e
posse
de candidato a cargo público efetivo antes do trânsito em julgado, porquanto, nesse caso, não há pagamentos pretéritos, mas apenas a retribuição pelo efetivo serviço prestado.

IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1392498/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997. PRECEDENTES DO STF E STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O acórdão recorrido adotou a orientação pacífica desta Corte, segundo a qual a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/97 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação, porquanto, nesses casos, o pagamento representa apenas uma consequência lógica da investidura no cargo.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

V - Considera-se manifestamente improcedente e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 nos casos em que o Agravo Interno foi interposto contra decisão fundamentada em precedente julgado sob o regime da Repercussão Geral, sob o rito dos Recursos Repetitivos ou quando há jurisprudência pacífica da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VI - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

(STJ, AgInt no REsp 1692759/PI, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCEPCIONALIDADE AO ART. 2º-B DA LEI N. 9.494/1997.
1. Consoante a jurisprudência atual e consolidada da Corte, a vedação inserida no art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 não incide na hipótese de nomeação e posse em razão de aprovação em concurso público, observada a ordem de classificação. Precedentes:
(AgRg no REsp 1.279.161/DF, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 16/11/2016; AgRg no AREsp 151.813/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 11/04/2016) 2. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1622299/PI, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 11/04/2017)

Dessa forma, e considerando que não foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, nada obsta o cumprimento provisório da sentença, sem necessidade de se aguardar o trânsito em julgado.

Observo, por fim, que a matéria debatida no apelo interposto pelo recorrente nos autos da ação ordinária possui entendimento pacífico nesta corte que, sistematicamente, tem mantido a sentenças proferidas em primeiro grau na celeuma que envolve o concurso público em questão, nos casos de candidatos que lograram ser aprovados antes da modificação dos critérios editalícios através do 5º Termo de Retificação do Edital, tal como ocorrido com os recorridos, tendo-se entendido pela manutenção do candidato na classificação alcançada quando do primeiro resultado do exame psicossomático.

Aliás, constata-se que, efetivamente, o apelo do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
foi improvido nos termos acima delineados, conforme acórdão publicado no E-DIÁRIO em 17/05/2022, restando assim ementado:

APELAÇÕES – ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO EM MOMENTO POSTERIOR À REALIZAÇÃO DOS TESTES E DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO – CANDIDATOS ANTERIORMENTE APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – RECLASSIFICAÇÃO PARA FORA DO LIMITE DAS VAGAS APÓS A ALTERAÇÃO DAS REGRAS EDITALÍCIAS – PREJUÍZO MANIFESTO – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DOS AUTORES – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – POSSIBILIDADE – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1
.
Do recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo – O requerido violou os princípios administrativos da impessoalidade (art. 37 da Constituição Federal) e da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que a alteração das regras editalícias ocorreu posteriormente à divulgação do resultado do exame psicotécnico.

2.
O poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade.

3
.
No primeiro momento – os autores estavam dentro do número de vagas (250) previstas no edital nº 01/2018 do concurso para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C). Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, os mesmos tiveram suas legítimas expectativas frustradas ao serem reposicionados para as 440
a
, 500
a
, 526
a
e 594
a
colocações (fls. 63/73).

4.
Em que pese a prerrogativa da autotutela inerente à Administração Pública, a modificação das regras do certame com o propósito de evitar a massiva eliminação de candidatos em concurso público não constitui justificativa legítima para causar prejuízo a candidato aprovado dentro do número de vagas segundo as regras postas anteriormente.

5
. Do recurso de apelação dos autores – ao se aplicar o disposto no art. 85, § 2º, do CPC, em sua literalidade, sem nenhuma ponderação, chegar-se-ia ao absurdo, muitas vezes, de honorários de advogado totalmente descompassados da complexidade da causa ou do trabalho desempenhado pelo patrono da parte.

6
.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem preconizado a necessidade de que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios se revele compatível com a natureza, a complexidade da demanda e o tempo de duração do processo, de modo a não importar em enriquecimento sem causa dos patronos beneficiários.

7
.
Neste caso, levando em consideração que valor da causa é de R$ 133.364,64 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), que atualizados, representam, R$ 155.378,80 (cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta centavos), arbitrar a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, importaria no pagamento de R$ 15.537,88 (quinze mil, quinhentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) ao procurador dos demandantes, o que não se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado na lide.

8
.
Neste caso, sem menosprezo ao trabalho do causídico, compreendo que o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, sugerem a fixação da verba honorária na quantia R$ 2.000,00 (dois mil reais), tal como arbitrado pela magistrada de primeiro grau.

9
.
Dessa forma, não merece reforma a r. sentença de origem que condenou a parte recorrida ao pagamento de honorários em patamar condizente com a demanda.

10
.
Recursos conhecidos e improvidos. Remessa necessária prejudicada.

À vista disso, não verifico razão para alcançar conclusão diversa senão aquela que conduz ao improvimento do presente agravo de instrumento, prejudicando o exame do agravo interno interposto no evento nº 2042332.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Apreciado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o recurso de agravo interno, uma vez a decisão recorrida é substituída pelo acórdão. Assim,
JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo interno
, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

É como voto.

1
RE 598099, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521.

Tendo em vista a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil, respeitosamente, pedi vista dos autos para reanalisar a controvérsia.

Assim, entendo por bem alterar meu posicionamento, para acompanhar a divergência e dar parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, de modo a limitar aos autores apenas a reserva das respectivas vagas no concurso público, até o trânsito em julgado da sentença.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007072-22.2021.8.08.0000

RELATOR

: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO

: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

RECORRIDO

: NICOLAS GONCALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO

: MISSAEL AMORIM TEIXEIRA GOMES - OAB ES32033-A

MAGISTRADO

: HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos em razão da matéria objeto do recurso.

Relembro que se trata da continuação de julgamento do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO por inconformado com a r. decisão que deferiu o cumprimento provisório da sentença que lhe foi desfavorável, determinando que o ente público permita a participação dos exequentes na solenidade de formatura do curso de formação e, ainda, a nomeação e posse/promoção dos candidatos.

A demanda foi proposta por candidatos ao concurso público de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital 001/2018, especificamente visando à anulação do 5º Termo de Retificação do Edital, que teria aumentado consideravelmente o número de aprovados.

No voto inaugural, o eminente Relator negou provimento ao recurso do Estado, no que foi acompanhado pelo preclaro Des. Raphael Americano Câmara. Destacou, pois, que os candidatos não prosseguiram no concurso por força de decisão judicial, o que autorizaria a pretensão satisfativa.

Todavia, para manter coerência com pronunciamentos anteriores acerca do tema, ouso divergir da conclusão.

Muito embora os candidatos não tenham diretamente continuado no concurso público em questão por força de decisão judicial, a
classificação
dos mesmos foi determinada pela atuação judicial, na medida em que a demanda questiona, exatamente, a alteração dos critérios da prova de aptidão psicológica efetuada posteriormente pelo ente público, que implicaria modificação na classificação.

Na verdade, não fosse a decisão judicial favorável deferida aos Requerentes, os mesmos provavelmente teriam sido eliminados da concorrência, considerando a classificação e limite para ingresso nas demais etapas.

Assim, penso que a conclusão deve ser a mesma para o caso de candidato eliminado que continue no concurso por força de decisão judicial.

E, de acordo com a jurisprudência pátria, a continuação nas demais etapas do concurso somente é admissível
sem nomeação e posse
.

Caso o candidato seja aprovado em todas as etapas subsequentes, o que me parece ser o caso dos Autores, enquanto a decisão judicial não transitar em julgado, o candidato terá direito apenas à
reserva de vaga
, isso
se estiver dentro do número de vagas
previstas no edital.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO SUB JUDICE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO E POSSE. INEXISTÊNCIA. RESERVA DE VAGA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende que o candidato que permanece no certame por força de decisão judicial provisória não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo-lhe assegurada apenas a reserva de vaga.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 25/03/2011)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INSCRIÇÃO NEGADA EM RAZÃO DA IDADE SUPERIOR À ESTABELECIDA NO EDITAL. PARTICIPAÇÃO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CANDIDATO SUB-JUDICE. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DEFINITIVO, DESFAVORÁVEL AO CANDIDATO. SÚMULA N. 405 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o candidato aprovado em Curso de Formação, por força de liminar, não possui direito líquido e certo à nomeação e à posse, mas à reserva da respectiva vaga até que ocorra o trânsito em julgado da decisão que o beneficiou.
Nesse sentido, dentre outros: AgRg no RMS 30.000/PA, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 02/10/2012; AgRg no REsp 1221586/MS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25/03/2011.

2.
A participação do candidato no certame, por força de decisão precária, que resulta em sua aprovação, não induz à aplicação da teoria do fato consumado. Nesse caso, o candidato assume o risco da reversibilidade da decisão que lhe foi favorável.
A respeito, dentre outros: AgRg no REsp 1018824/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 13/12/2010; MS 12.786/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 21/11/2008.

3. No caso, o mandado de segurança, por meio do qual o impetrante teve assegurada sua participação no curso de formação, foi denegado pela Quinta Turma do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1.154.901/MS, em virtude do transcurso do prazo de 120 dias para a impetração. Incidência do entendimento da Súmula n. 405 do STF.

Precedente: MS 13.304/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJe 05/02/2009.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1214953/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

ADMINISTRATIVO - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL – REPROVAÇÃO NO TESTE DE NATAÇÃO – LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO WRIT – APROVAÇÃO NAS DEMAIS ETAPAS DO CONCURSO POR FORÇA DE TAL PROVIMENTO JUDICIAL – NOMEAÇÃO INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DIREITO À RESERVA DE VAGA.

1 - Ressalvada a posição do Relator, pela ausência de direito líquido e certo que justifique a impetração, uma vez que esta depende de decisão judicial não transitada em julgado,
a Egrégia 3ª Seção firmou orientação no sentido de que, verificada a preterição pela Administração, com quebra na ordem classificatória, de candidato aprovado por força de decisão judicial, reconhece-se o direito à reserva de vaga, até o trânsito em julgado da referida ação em que se discute o direito de prosseguir no Certame.

2 - Precedentes (MS nºs 6.521/DF, 6.425/DF, 6.430/DF e 6.619/DF).

3 - Recurso conhecido e provido para, reformando o v. acórdão de origem, conceder parcialmente a ordem, apenas para determinar a reserva da vaga da recorrente até o julgamento definitivo do mandamus em que se discute o direito a prosseguir no certame.

(RMS 16.246/PA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 19/12/2003, p. 509)

Nessa linha de raciocínio, peço
venia
para
divergir
do eminente Relator e
dar provimento parcial
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, limitando aos Autores apenas a reserva das respectivas vagas até o trânsito em julgado da sentença.

Respeitosamente, é como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.